Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato bancário. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que foi descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 313,47. Após diligências, a requerente descobriu que o desconto era referente a suposto empréstimo consignado feito em seu nome, apesar de nunca ter firmado qualquer negócio jurídico com o banco e nunca ter recebido qualquer valor. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. O réu não juntou ao processo qualquer documento a fim de demonstrar a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes. Conclui-se, portanto, que a autora não aderiu ao contrato de empréstimo, razão pela qual é cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do réu em restituir à autora os valores descontados indevidamente.
4 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). O desconto indevido perdurou por 4 meses, totalizando R$ 1.253,88. O réu não demonstrou engano justificável e não juntou qualquer documento que indicasse como ocorreu a contratação. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, no valor de R$ 313,47 mensais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais.
6 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A alegação, apenas em sede recursal, no sentido de que a dívida é decorrente de portabilidade do Banco Safra S.A – fato que sequer restou comprovado – deve ser desconsiderada, uma vez que não foi demonstrada a força maior. Sentença que se reforma para apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W